Tribunal: TJMT
Processo: 1000296-34.2021.8.11.0051
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000296-34.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDVALDO BELO DO CARMO FILHO - CPF: 407.334.098-06 (APELANTE), V. E. D. C. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Aditamento à denúncia. Validade. Prova oral consistente. Palavra da vítima corroborada por testemunhos. Inviabilidade de desclassificação para importunação sexual. Recurso desprovido. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) examinar a alegada nulidade do aditamento oral à denúncia por ausência de fato novo;

(ii) verificar a suficiência do conjunto probatório para a condenação pelo crime de estupro de vulnerável;

(iii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal).

III. Razões de decidir

3. O aditamento da denúncia foi devidamente recebido em audiência, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo viabilizado por alteração relevante na narrativa dos fatos durante o depoimento especial da vítima, que acrescentou detalhes não constantes da fase investigativa, conferindo maior gravidade à conduta. Nessas condições, revela-se legítima a modificação da capitulação jurídica, conforme autoriza o art. 384 do Código de Processo Penal.

4. A vítima, em depoimento firme e coerente prestado em juízo, descreveu em detalhes o ato libidinoso cometido pelo réu, consistente no toque em suas partes íntimas por cima das vestes.

5. A palavra da vítima, corroborada por testemunhos presenciais, confere verossimilhança à acusação, sendo suficiente para embasar a condenação em delitos dessa natureza.

6. A conduta praticada subsume-se ao tipo penal do art. 217-A do Código Penal, não sendo cabível a desclassificação para o crime de importunação sexual, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.121).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. É válido o aditamento à denúncia antes da sentença, desde que assegurado o contraditório. 2. A palavra da vítima, especialmente em crimes sexuais, tem especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova. 3. A prática de ato libidinoso com menor de 14 anos caracteriza estupro de vulnerável, sendo inviável a desclassificação para importunação sexual.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A e 215-A; CPP, art. 384.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.627.453/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 12/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edvaldo Belo do Carmo Filho
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde, que julgou procedente a denúncia e o condenou às sanções do artigo 217-A,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (ID. 286370696 - Pág. 9).

Nas razões recursais, a defesa suscita, em preliminar, a nulidade do aditamento à denúncia, sob o argumento de que a modificação da classificação jurídica do fato — de importunação sexual (art. 215-A do CP) para estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) — ocorreu sem a existência de fato novo que justificasse a
mutatio libelli
.

No mérito, pugna pela absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória e invocando o princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o delito de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal (ID. 286370719 - Pág. 10).

Nas contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o desprovimento do recurso interposto, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória de primeiro grau (ID. 286370721 - Pág. 5).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Jorge Da Costa Lana, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso,
conforme ementa assim consignada:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA – INADMISSIBILIDADE – MATÉRIA PRECLUSA – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO (ARTIGO 217-A, CP) – IMPOSSIBILIDADE –- DESCLASSIFICAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO” Id. 295471353 - Pág. 6.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço do apelo.

Conforme consta nos autos, inicialmente o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Edvaldo Belo do Carmo Filho
, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 215-A,
caput
, do Código Penal,
nestes termos:

“ (...)
EXPOSIÇÃO DO (S) FATO (S) CRIMINOSO(S)

Segundo restou apurado, a ofendida era amiga da pessoa de Renata Keweer Neves da Costa, que morava na residência situada na Avenida Toledo (situada no Lote 01, da Quadra 19), Bairro São Miguel, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, e costumava visitá-la para brincar com ela.

O denunciado, por sua vez, é primo de Renata e residia com a avó dela, em uma casa localizada ao lado do endereço acima descrito, de maneira que costumava se encontrar e conversar com a ofendida quando ela estava brincando com Renata, o que geralmente ocorria na rua, em frente à residência desta.

Na data do fato, aproximadamente às 17h30min, a genitora de Renata a chamou para tomar banho, o que foi atendido por ela, enquanto a ofendida permaneceu na rua, conversando com o denunciado e com um amigo dele (não identificado), que também estava no local.

Instantes mais tarde, já por volta de 18h, o amigo do denunciado deixou o local, e então o denunciado decidiu se aproveitar do fato de ter ficado a sós com a ofendida, oportunidade em que passou a mão na pena dela, sem sua anuência, para satisfazer sua própria lascívia.

Diante disso, a ofendida pediu para o denunciado parar com tal atitude e logo em seguida foi embora, demonstrando que havia desaprovado o ato praticado pelo denunciado. No dia seguinte, o denunciado chegou a procurar a ofendida na casa dela, para pedir que ela não contasse a ninguém a respeito de sua conduta, e instantes mais tarde a Polícia Militar foi acionada pela pessoa de Angélica Aparecida do Carmo Neves, que havia tomado conhecimento a respeito da situação envolvendo a ofendida e o denunciado.

Em função do ocorrido, uma guarnição foi enviada para atender tal solicitação, ocasião em que o denunciado foi abordado e depois conduzido para a Delegacia de Polícia.” 286370582 - Pág. 2.

No curso da instrução, o Ministério Público apresentou, de forma oral, aditamento à denúncia, retificando a imputação para denunciar o réu como incurso nas sanções do artigo 217-A, caput, do Código Penal, conforme trecho da peça acusatória.

ADITAMENTO.

“(...)

Instantes mais tarde, já por volta de 18h, o amigo do denunciado deixou o local, e então o denunciado decidiu se aproveitar do fato de ter ficado a sós com a ofendida,
oportunidade em que passou a mão na perna dela subindo até tocar o órgão sexual da ofendida, por cima da roupa
, para satisfazer sua própria lascívia.

(...).”

Ouvida a Defensora Pública, que não apresentou oposição ao aditamento, o Juízo
a quo
o recebeu na própria audiência, nos termos requeridos pelo Ministério Público, procedendo-se ao novo interrogatório do réu sob a nova capitulação jurídica.

Finda a instrução, sobreveio sentença em que a Magistrada singular julgou procedente a denúncia, condenando o apelante como incurso nas sanções do artigo
217-A,
caput
, do Código Penal
, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

PRELIMINAR - NULIDADE DO ADITAMENTO À DENÚNCIA.

A defesa sustenta a nulidade do aditamento da denúncia, por ausência de fato novo a justificá-lo, uma vez que todos os elementos necessários à tipificação já eram de conhecimento do Ministério Público desde a fase investigativa, ocasião em que a testemunha Renata relatou o que o recorrente teria tocada nas partes íntimas da vítima.

Argumenta, ainda, que a anuência inicial da defesa não convalida o vício, por se tratar de matéria de ordem pública, relacionada ao devido processo legal e ao princípio da correlação entre acusação e sentença.

Diante disso, requer o reconhecimento da nulidade do aditamento e dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença condenatória.

Sem razão a defesa.

Isso porque, em um primeiro momento, durante a audiência destinada à oitiva especial da vítima,
surgiram novos elementos não constantes da fase policial
, ocasião em que o Ministério Público, em ato subsequente, na audiência de instrução, apresentou aditamento oral à denúncia.

O Juízo
a quo
recebeu o aditamento de imediato,
sem oposição da Defensoria Pública
, determinando a realização de novo interrogatório do réu, já sob a capitulação jurídica alterada, bem como reduziu a termo o aditamento.

A alegação defensiva de inexistência de fato não prospera. Vejamos.

A vítima relatou, perante a autoridade policial, que estava na calçada brincando com sua amiga Renata quando decidiu ir embora. Ao se despedir do apelante, que conversava com um amigo em frente à casa de sua tia, permaneceu por alguns instantes conversando com ele, após a saída do referido amigo. Nesse momento, perguntou qual era a série preferida do apelante e, durante a conversa,
este passou a mão em sua perna
. Diante disso, a vítima pediu que parasse e, em seguida, deixou o local.

Durante a audiência destinada à colheita do depoimento especial, a vítima declarou que, enquanto conversava com o réu, este inicialmente tocou sua perna, na altura do joelho,
deslizando a mão pela parte interna da perna até alcançar suas partes íntimas
, ainda que por sobre as vestes. Acrescentou ter sentido desconforto com a conduta, razão pela qual solicitou ao acusado que cessasse o ato.

Verifica-se que houve alteração substancial na narrativa dos fatos, que passou a descrever conduta de maior gravidade, circunstância que autoriza o aditamento da denúncia, nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal.

De outro lado, embora, na fase extrajudicial, a testemunha Renata, menor de idade, tenha afirmado que a ofendida lhe teria confidenciado que o recorrente a tocara em suas partes íntimas, tal versão não foi confirmada em juízo. Questionada pelo Ministério Público se a vítima lhe havia mencionado que o réu passara a mão em sua perna ou em outra parte do corpo, a testemunha respondeu que a ofendida não lhe havia feito qualquer comentário nesse sentido.

Se isso não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que, antes da sentença, o órgão acusatório pode aditar a denúncia em qualquer momento,
desde que respeitado o contraditório
, como no caso em exame, não sendo exigível a existência de fato novo (não conhecido), a não ser que o inquérito policial já tenha sido arquivado quanto à imputação que se requer, o que não foi o caso dos autos. Confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADITAMENTO À DENÚNCIA. MUTATIO LIBELLI. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO. POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO ATÉ A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ARTIGOS 384 e 569, AMBOS DO CPP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O órgão acusatório pode aditar a denúncia, inclusive para dar aos fatos definição jurídica diversa, desde que antes de proferida sentença, e desde que possibilitado ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na espécie.

II - Encerrada a instrução probatória, se o Ministério Público entender cabível nova definição jurídica do fato, em razão de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, deverá, o órgão acusatório, aditar a denúncia, nos exatos termos do art. 384 do CPP.

III - Impende ainda ressaltar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que
"a existência de novas provas é requisito apenas para o desarquivamento de inquérito policial arquivado em razão de promoção do Ministério Público ao Juízo, podendo o órgão acusador, a qualquer tempo antes da sentença, oferecer aditamento à denúncia, em observância aos princípios da obrigatoriedade da ação penal pública e da busca da verdade real
."

(HC n. 197.886/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/4/2012 - No mesmo sentido: RHC n. 93.628/PE, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 25/04/2018.

Em assim sendo, rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito.

MÉRITO.

O pleito defensivo submetido a esta Corte objetiva a absolvição do apelante, sob o fundamento de insuficiência probatória. Sustenta que, em interrogatório judicial, o acusado negou de forma categórica a prática dos fatos que lhe foram imputados.

Aduz, ainda, a inexistência de provas técnicas ou periciais que comprovem a ocorrência do suposto estupro de vulnerável, o que fragiliza a narrativa acusatória.

Por fim, ressalta que as versões contraditórias da vítima, aliadas à negativa firme do réu, sem respaldo em outros elementos probatórios consistentes, inviabilizam a formação do juízo de certeza exigido para a prolação de decreto condenatório.

Para evitar a tautologia, bem como homenagear o trabalho da magistrada singular,
transcrevo parte do exame do conjunto probatório obtidas em juízo
, adotando-os como razão para decidir:

“ (...)
A vítima Vitória Emanuele Donaesk
Custodio, em depoimento especial, relatou que o réu ele começou tocando na perna, no seu joelho, em seguida subiu a mão na parte interna da perna e tocou suas partes íntimas por cima da roupa, assim como sentiu desconforto com tal ato, de modo que pediu ao acusado que parasse. Questionada, a ofendida disse que o réu pediu que ela não contasse a ninguém sobre o ocorrido.

O informante João Carlos Custodio, genitor da vítima
, ao ser ouvido em durante a instrução criminal, relatou que as suas vizinhas lhe contaram sobre o que havia ocorrido, de que o réu tinha passado a mão na sua filha, porém não chegou a presenciar nenhum fato, de forma que foi à Delegacia de Polícia registrar a denúncia.

Angélica Aparecida do Carmo Neves, genitora de Renata
, amiga da vítima e, também, prima do réu, relatou, ao ser inquirida judicialmente, que a Andréa lhe contou que tinha visto a vítima conversando com o réu, e estavam se tratando como namorados, de mãos dadas, oportunidade que contou ao genitor da vítima, alertando a ele, caso quisesse ligar para a Polícia. Confirmou sua declaração colhida na Delegacia de Polícia, de que alertou ao réu que esse fato poderia dar cadeia.

Por sua vez,
a testemunha Andrea Ribeiro da Costa
, ao prestar depoimento na fase judicial,

relatou que viu o réu a vítima na frente da casa dele, sentados e de mãos dadas, como se fossem namorados, reiterou que o denunciado ficava acariciando a mão dela e o cabelo. Afirmou que a Angélica contou para o pai da vítima que o denunciado havia a beijado.

O Policial Militar Bruno Augusto Bispo

Nunes
disse, sob o crivo do contraditório, disse que conduziram o réu à Delegacia em razão da denúncia realizada por ele ter beijado a vítima e passado as mãos nela. O réu, ao ser preso, negou que havia praticado o crime. Ressaltou que uma testemunha que estava junto no momento da ocorrência confirmou que o acusado havia beijado a criança.” ID. 286370696 - Pág. 5.

Por sua vez, o apelante, em fase extrajudicial, negou a prática dos fatos que lhe foram atribuídos e também negou ter ido à residência da vítima com o intuito de impedir que ela comunicasse os acontecimentos a terceiros.

“QUE declara que está na cidade de Campo Verde há cerca de dois meses, sendo que está apenas fazendo uma visita para sua tia que mora nesta cidade; QUE declara que conhece a vítima VITORIA, devido ela ser amiga das suas primas e estar sempre brincando na frente da casa onde está hospedado, já que suas primas(Renata) residem na casa ao lado; QUE declara que conversa com a vítima da mesma forma que conversa com suas primas, mas nunca faltou com respeito com ela; QUE na semana retrasada o interrogado comentou com a prima RENATA que iria retornar para sua cidade, Jeriquara/SP, e RENATA falou para VITORIA, a qual então disse para o interrogado que gosta do mesmo e não iria deixa-lo ir embora, e que iria dar um jeito de fazer com que ficasse em Campo Verde, nem que fosse da pior maneira; QUE na data de hoje foi na casa de sua prima ANGELICA, a qual comentou que VITORIA havia falado para ela que iria contar para o pai dela que "estava ficando" com o interrogado, ou se possível até namorando, e por isso, por volta das 16:00 horas foi até a casa de VITORIA para conversar com o pai dela, mas VITORIA lhe informou que o pai dela chegaria só 17:30 horas, e então foi embora dizendo que voltaria depois para conversar com o pai dela, já que queria esclarecer que não tem nenhum envolvimento com a filha dele; QUE ANGELICA ao saber que o interrogado tinha ido até a casa de VITORIA, foi conversar com ela para saber o que o interrogado teria ido fazer lá, e VITORIA mentiu dizendo que tinha ido para lhe ameaçar, e dizer que era para negar tudo, o que não aconteceu; QUE por fim nega ter abusado sexualmente da vítima VITORIA; QUE indagado se na data de ontem, estava segurando as mãos de VITORIA e acariciando, respondeu que não, esclarecendo que somente no momento que ela foi embora, deu um "toquinho" na mão dela, ou seja, "toque de despedida" “ ID. 286370573 - Pág. 35.

Em juízo, nas duas oportunidades em que foi interrogado, o apelante negou a prática dos abusos, sustentando que apenas tocou na mão da vítima ao se despedir. Alegou, ainda, que a própria vítima teria dito que gostava dele e manifestado desejo de manter relação, o que foi por ele recusado, afirmando tratar-se de invenção da ofendida. Por fim, declarou ser homossexual e não possuir interesse em mulheres.

Apesar da negativa do apelante e de sua alegação de que os fatos teriam sido inventados pela vítima com o intuito de mantê-lo na cidade, o conjunto probatório aponta em sentido diverso. O caso somente foi noticiado após a testemunha Andrea Ribeiro da Costa presenciar o réu acariciando a vítima em via pública, fato posteriormente confirmado pela própria testemunha em juízo.

A vítima, em depoimento prestado com a devida solenidade, demonstrou-se firme e coesa ao relatar a conduta delituosa do acusado. Narrou com precisão o seu
modus operandi
, que, em ato de natureza lasciva, tocou a sua perna, na altura do joelho, e, em seguida, deslizou a mão pela parte interna da coxa
até alcançar as partes íntimas da ofendida
. Tal conduta, por si só, subsume-se perfeitamente ao tipo penal, caracterizando ato libidinoso diverso da conjunção carnal, suficiente para a configuração do crime, notadamente em face da vulnerabilidade da vítima, que contava com apenas
11 (onze) anos de idade à época dos fatos
.

A narrativa da ofendida encontra respaldo nas provas testemunhais colhidas durante a instrução processual, notadamente no depoimento da testemunha Andrea Ribeiro da Costa, a qual confirmou a presença do apelante no local dos fatos e sua proximidade com a vítima. Referida testemunha descreveu condutas do

apelante consideradas suspeitas e inadequadas, assemelhadas a um relacionamento de cunho afetivo, com a prática de beijos e carícias, circunstâncias que conferem robustez, verossimilhança e credibilidade ao relato prestado pela vítima.

A Magistrada singular descreveu de forma precisa a conduta do réu, evidenciando suas intenções de natureza libidinosa.

“Como visto, o réu, agindo por propósitos lascivos, iniciou o contato de forma aparentemente casual, tocando o joelho da vítima. Este ato, contudo, não permaneceu isolado, já que o agressor prosseguiu alisando a parte interna da perna da menor, até seus órgãos sexuais, claramente dirigindo seus
movimentos com o objetivo de atingir regiões de maior intimidade
.”.

Ademais, a tentativa do apelante de influenciar o depoimento da vítima reforça a sua culpabilidade. A testemunha Angélica, em seu testemunho judicial, confirmou que o apelante se dirigiu à residência da vítima para que esta negasse os fatos, conduta que denota a intenção de camuflar a autoria delitiva.

Importante destacar que nos crimes sexuais,
a palavra da vítima possui especial relevo,
tendo em vista sobretudo o
modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas (AgRg no REsp n. 2.103.483/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT -, Sexta Turma, DJe de 25/4/2024).

Assim, impõe-se a manutenção da condenação do acusado pelo delito previsto no art. 217-A,
caput
, do Código Penal, nos termos da sentença.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL.

A defesa sustenta que a conduta atribuída ao réu não possui gravidade ou conotação libidinosa suficientes para caracterizar o crime de estupro de vulnerável, ressaltando a ausência de provas quanto à prática de conjunção carnal ou de sexo oral.

Entretanto, reputo por incabível o pleito de desclassificação do estupro de vulnerável para o crime do art. 215-A do CP (importunação sexual), pois evidenciadas as elementares do artigo 217-A,
caput
, do CP (estupro de vulnerável), haja vista que foram praticados atos libidinosos, mesmo que diversos da conjunção carnal, que caracterizam as ações tipificadas no citado artigo, além do fato de que a vítima sendo menor de 14 (quatorze) anos, situação em que a violência é presumida.

Ao analisar o tema,

o Superior Tribunal de Justiça, em junho de 2022, firmou, em tema repetitivo (Tema 1.121), a seguinte tese:
Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP),
independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta,
não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP
).

É irrelevante, portanto, para configuração do estupro de vulnerável se o ato praticado
foi rápido e superficial
, bastando que haja dolo específico de satisfazer a lascívia contra menor de 14 (quatorze) anos.

Logo, na hipótese dos autos, demonstrado que o apelante passou as mãos nas partes íntimas da vítima menor de 14 (quatorze) anos de idade, por cima das vestes, com o intuito de satisfazer a própria lascívia, é incabível a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual, motivo pelo qual também afasto o pedido subsidiário articulado pela Defesa.

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTS. 231 E 616 DO CPP E 215-A DO CP. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO DEBATE DA MATÉRIA. TEMA REPETITIVO N. 1.121 DO STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)

4. Ademais, o Tema Repetitivo n. 1.121 do STJ firmou a tese de que, "presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)".

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.627.453/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 22/8/2025).”

Com essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito a preliminar e, no mérito,
nego provimento ao recurso
, mantendo íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025